Tribunal: TJES
Processo: 0024176-46.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato; Cédula de Crédito Bancário; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0024176-46.2013.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO ITAULEASING S.A.
APELADO: SWEDEMAR FURTADO BARROS DA SILVA
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. REFORMATIO IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. ALTERAÇÃO MANTIDA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA VERIFICADA. REDISTRIBUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Somente foi interposta apelação pelo Banco Requerido, não podendo ser aplicado entendimento que venha a piorar sua situação, sob pena de infringir o princípio da non reformatio in pejus.

2- O c. STJ reconhece que é cabível a capitalização dos juros remuneratórios, com periodicidade inferior a um ano, nos contratos bancários celebrados a partir de 31 de março de 2000, data da publicação da primitiva edição da atual MP n.º 2170-36/2001 (MP n.º 1963-17/2000), entendimento esse fixado nos enunciados das Súmulas n° 539 e n° 541.

2-
Analisando a documentação juntada aos autos, verifico que no contrato, não foram apresentadas de forma clara quais as taxas de juros praticadas no negócio, não havendo razão para alterar o entendimento adotado pelo magistrado a quo que, afastou a capitalização dos juros praticados pelo banco e determinou a aplicação da taxa de juros compostos mensais, de acordo com a tabela consultada junto ao sítio do Banco Central do Brasil.

3- A sucumbência de cada uma das partes deve ser fixada em relação à procedência ou não dos pedidos constantes na inicial.

4-
De acordo com o art. 86 do CPC, diante da sucumbência mínima, deve a Apelada suportar na íntegra os honorários advocatícios e despesas processuais, sendo respeitado o benefício da gratuidade da justiça concedida à parte.

5- Recurso conhecido parcialmente provido.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0024176-46.2013.8.08.0048

APTE: BANCO ITAULEASING S/A

APDO: SWEDEMAR FURTADO BARROS DA SILVA

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo BANCO ITAULEASING S/A, almejando a reforma da r. sentença de fls. 101/106, proferida nos autos de Ação Revisional de Contrato Bancário, na qual o MM. Juiz, reconhecendo a ilegalidade praticada no contrato firmado, julgou parcialmente procedente a demanda, determinando a aplicação dos
juros compostos mensais, de acordo com a tabela consultada junto ao sítio do Banco Central do Brasil
.

Em suas razões recursais de fls. 116/124, o Banco Apelante pretende a reforma da sentença, apresentando para tanto os seguintes fundamentos: 1) deve ser mantido o estipulado no contrato, uma vez que este foi firmado em data posterior a março de 2000, portanto, após a edição da MP nº 2.170-36/2001; 2) no julgamento do Resp nº 973.827-RS, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a possibilidade da capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/03/2000, e; 3) a condenação dos ônus sucumbenciais deve ser revista.

Pela análise dos autos, verifica-se que o magistrado primevo reconheceu a irregularidade relativa à capitalização dos juros por constatar a ausência de previsão expressa no contrato. Segue trecho ilustrativo da sentença:

Pois bem. A presente demanda encontra-se amparada pelo Código de Defesa do Consumidor, de modo que, este Juízo entendeu pela necessária inversão do ônus probatório, vez reconhecida a hipossuficiência, bem como a verossimilhança das alegações do autor em relação ao Requerido. Na demanda, a parte autora encontra-se amparada pelo benefício da Assistência Judiciária Gratuita. Vale dizer que, a hipossuficiência não refere-se apenas às disparidades econômicas das partes, mas abrange também, as dificuldades técnicas ou de informações do consumidor em produzir as provas de suas alegações, tendo em vista sua vulnerabilidade frente ao fornecedor.

Dessa forma, a facilitação da defesa dos direitos consumidores procura estabelecer uma relação equânime entre as partes da demanda, cabendo, portanto, à parte Requerida se desimcubir da comprovação de que o fato constitutivo do direito da parte autora não ocorreu, juntando aos autos o conjunto fático-probatório para a elucidação das controvérsias, o que na demanda não ocorreu, uma vez que a instituição Requerida não procedeu com as diligências necessárias, motivo pelo qual, reconheço a abusividade da capitalização dos juros que não há sequer nos autos sua especificação, tampouco as taxas mensais e anuais de juros remuneratórios, o que não coaduna com as jurisprudências supracitadas Colendo STJ.

Deste modo, quanto à capitalização dos juros remuneratórios, há de insurgir a abusividade da cláusula contratual que dispõe sobre a capitalização diária, e via de consequência entendo pela procedência do referido pedido. [...]

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos para condenar a ré e assim:

A) DECLARAR A NULIDADE da capitalização de juros no contrato de arrendamento mercantil, nos termos do art. 6º inciso V e art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor com a consequente devolução dos valores da mesma à parte autora, devidamente corrigidos, sendo que sua atualização deverá ser obtida com a aplicação da taxa de juros compostos mensais, de acordo com a tabela consultada junto ao sítio do Banco Central do Brasil, DURANTE O PERÍODO EM QUE O CONTRATO ESTEVE VIGENTE, devendo então ser utilizado como marco inicial a data do primeiro vencimento e como marco final a data do efetivo pagamento realizado. Em seguida, deverá incidir a correção monetária de atualização pertinente à recomposição do valor real da moeda, corroída pela inflação, observando-se o índice fixado pelo IGP-M/FGV (STJ, Resp 1342301, 17/09/2014, MIN. PAULO TARSO SANSEVERINO);

B) JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de restituição da tarifa de cadastro e da tarifa de abertura de crédito, bem como da repetição de indébito.

Inicialmente cumpre destacar que somente foi interposta apelação pelo Banco Requerido, não podendo ser aplicado entendimento que venha a piorar sua situação, sob pena de infringir o princípio da
non reformatio in pejus
.

Verifico que a relação contratual estabelecida entre as partes, através de contrato de adesão, é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, porquanto a instituição recorrida amolda-se ao conceito de “fornecedor”, previsto no art. 3º do CDC, e o Recorrente ao conceito de “consumidor”, estabelecido no art. 2º, do mesmo diploma legal, restando autorizada a revisão das cláusulas contratuais.

Nessa esteira, conforme a pacífica jurisprudência do c. STJ, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, é permitida a revisão das cláusulas contratuais pactuadas, isso porque o princípio do
pacta sunt servanda
vem sofrendo mitigações, tendo em vista os princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e do dirigismo contratual - (STJ - AgRg no Ag 1383974-SC, AgRg no AREsp 32884-SC, AgRg no AREsp 649895 / MS).

A Súmula n. 382 do STJ dispõe que: 'A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade'. Ademais, a

limitação da taxa de juros remuneratórios a 12% ao ano não encontra amparo na jurisprudência pacificada do STJ.

Ademais, o c. STJ reconhece que é cabível a capitalização dos juros remuneratórios, com periodicidade inferior a um ano, nos contratos bancários celebrados a partir de 31 de março de 2000, data da publicação da primitiva edição da atual MP n.º 2170-36/2001 (MP n.º 1963-17/2000), entendimento esse fixado nos enunciados das Súmulas n° 539 e n° 541
:

Súm. n° 539, STJ
-
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

Súm. n° 541, STJ
-
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

Assim, a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal no contrato bancário é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

Além disso, a taxa de juros aplicável aos contratos firmados por instituições financeiras que atuam junto ao Sistema Financeiro Nacional, devem ser analisadas considerando-se a taxa média de mercado estabelecida pelo Banco Central, no intuito de se evitar abusos que podem levar o consumidor a experimentar uma desvantagem exagerada.

Analisando a documentação juntada aos autos, verifico que no contrato de fls. 16/18, não foram apresentadas de forma clara quais as taxas de juros praticadas no negócio, estando caracterizada a irregularidade em relação à capitalização dos juros.

Contudo, como na presente demanda somente o Banco se insurgiu contra a sentença, não há razão para alterar o entendimento adotado pelo magistrado a quo que, afastou a capitalização dos juros praticados pelo banco e determinou a aplicação da taxa de juros compostos mensais, de acordo com a tabela consultada junto ao sítio do Banco Central do Brasil.

Já no tocante
ao pleito de redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, entendo que assiste razão ao Apelante.

Cediço que a sucumbência de cada uma das partes deve ser fixada em relação à procedência ou não dos pedidos constantes na inicial. No mesmo sentido:

RECURSO ESPECIAL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. OBRIGAÇÕES. JUROS MORATÓRIOS. SUSPENSÃO. TERMO INICIAL. DECRETO DE LIQUIDAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECONHECIMENTO.

1. Fica suspensa a fluência de juros contra a instituição financeira, sejam legais ou contratuais, a partir do decreto de liquidação até o pagamento do passivo. Na hipótese de sobejar alguma quantia após a satisfação do principal, os juros serão pagos respeitada a ordem estabelecida no quadro geral de credores.

Precedente.

2. A princípio, a Lei nº 6.024/1974 suspendia a incidência de correção monetária sobre as dívidas da instituição financeira em liquidação extrajudicial. Porém, o art. 18, "f", da referida lei foi modificado, no ponto, pelo Decreto-Lei nº 1.477/1976, que prevê a incidência de correção monetária sobre a totalidade das obrigações de responsabilidade das entidades sob regime de liquidação extrajudicial.

3.
A distribuição dos ônus sucumbenciais está relacionada com a quantidade de pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito. O acolhimento de apenas um dos pedidos dentre dois realizados implica sucumbência recíproca.

4. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp 1646192/PE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 24/03/2017)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE CONCESSÃO COMERCIAL E COMODATO DE BENS C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. POSTO DE COMBUSTÍVEIS. VAZAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. REVALORAÇÃO DOS FATOS E PROVAS. POSSIBILIDADE. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. PROVA. AUSÊNCIA. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. PROPORCIONALIDADE ENTRE AS OBRIGAÇÕES E DIREITOS DAS PARTES. TELEGRAMAS. FORÇA PROBANTE. INADIMPLÊNCIA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. FATOS INVOCADOS PELO AUTOR. CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA DAS PARTES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA.[...]

11.
A distribuição dos ônus sucumbenciais pauta-se pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes.
[...] (REsp 1455296/PI, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 15/12/2016)

Assim, verifico que em sua peça inicial a parte apresenta pedidos com relação à capitalização dos juros, tarifa de cadastro, tarifa de abertura de crédito e registros, sendo que somente teve reconhecido seu direito em relação à parte da aplicação da capitalização dos juros, situação que denota a sucumbência mínima da instituição financeira.

Dessa forma, de acordo com o art. 86 do CPC, diante da sucumbência mínima, deve a Apelada suportar na íntegra os honorários advocatícios e despesas processuais, sendo respeitado o benefício da gratuidade da justiça concedida à parte.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
somente para redistribuir os ônus sucumbenciais.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o e. Relator, para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.